Tribunal: TJDFT
Processo: 0711417-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711417-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: WESLEY YURI LINS DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se a embargante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento dos embargos de declaração no tocante as alegações de que o acórdão teria justificado a medida de arresto com base em prova produzida contra parte alheia ao agravo de instrumento e de que não considerou o entendimento exposto em outras decisões do Tribunal sobre situações semelhante, tendo em vista a ausência de indicação da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator